Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-69.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-69.2020.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBSON ALVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução por quantia certa fundada em cédula rural pignoratícia, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustenta a inexistência de inércia processual, a nulidade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, a inaplicabilidade do art. 485 do CPC ao processo de execução e a necessidade de requerimento do executado para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do domicílio judicial eletrônico satisfaz a exigência legal para a extinção do processo por abandono; (ii) estabelecer se ficou caracterizado o abandono da causa diante da manifestação extemporânea do exequente após regular intimação para impulsionar o feito; e (iii) determinar se a extinção dependia de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal eletrônica realizada por meio do domicílio judicial eletrônico é válida e suficiente para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, do art. 246, § 1º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, e da Resolução CNJ nº 455/2022.

4. A exigência de intimação pessoal para a extinção por abandono resta satisfeita quando a comunicação processual é efetivada por meio eletrônico em sistema oficial, sendo desnecessária a expedição de mandado ou a utilização de outro meio de intimação.

5. O abandono da causa se configura quando o exequente, regularmente intimado para cumprir determinação judicial específica e impulsionar o processo, deixa transcorrer o prazo sem providência útil.

6. A juntada extemporânea de planilha de atualização do débito, após o esgotamento do prazo assinado e depois de já ter sido requerida a extinção do feito pela parte contrária, não afasta a inércia processual anteriormente consumada.

7. O histórico processual de reiterado descumprimento de prazos judiciais evidencia conduta desidiosa do exequente e viola o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC.

8. A exigência de requerimento do réu ou executado para a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ, resta atendida quando há pedido expresso de extinção formulado pela parte executada antes da prolação da sentença.

9. Ainda que se discutisse a incidência da Súmula 240 do STJ no processo executivo, o requerimento expresso do executado supre a exigência e legitima a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, mantida a extinção do processo

Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio do domicílio judicial eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A manifestação extemporânea do exequente, após o decurso do prazo judicial e depois de requerido o abandono pela parte contrária, não afasta a configuração da inércia processual. 3. O requerimento expresso do executado, formulado antes da sentença, satisfaz a exigência da Súmula 240 do STJ para a extinção do processo por abandono da causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 246, § 1º, 485, II e III, e § 1º, 829 e 924; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AREsp nº 2025/0363054-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 01.12.2025, publ. 04.12.2025; TJRJ, Apelação nº 0002045-13.2016.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025, publ. 06.06.2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL RONDON DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800575-69.2020.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ROBSON ALVES BARROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
movida pelo apelante em face de
ROBSON ALVES BARROS
, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01054-6, no valor original de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o Banco do Brasil S/A ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face de Robson Alves Barros, fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01054-6 (Operação nº 21/01054-4), no valor atualizado de R$ 191.964,03 (cento e noventa e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos) à data do ajuizamento (agosto/2020), decorrente de financiamento rural com garantias pignoratícias e hipotecárias, cujo inadimplemento se verificou a partir da parcela vencida em 25/02/2019.

O exequente declinou não possuir interesse na audiência de conciliação e requereu, em caso de inadimplência, a penhora dos bens elencados na exordial, a saber: 71 (setenta e uma) vacas Girolanda, 02 (dois) touros Gir Leiteiro, 01 (um) implemento rodoviário e 01 (um) reboque/semirreboque marca Iveco, modelo Stralis, placa NZR 0046/PA, ano 2012/2013.

Em 30/11/2020, o juízo determinou a citação do executado para pagamento em 03 (três) dias (art. 829, CPC), com fixação de honorários em 10% sobre o valor da execução.

Em 05/10/2022, o executado peticionou nos autos reconhecendo expressamente o débito e requerendo a designação de audiência de conciliação, informando ter buscado composição extrajudicial junto à agência bancária, sem êxito em razão da judicialização do feito. Registrou, ainda, que não opôs embargos à execução por reconhecer a dívida e pretender adimpli-la.

Em 13/02/2023, diante da paralisação do feito, o juízo intimou o exequente para impulsionar o processo em 10 (dez) dias, sob pena de extinção. O Banco do Brasil peticionou em 01/03/2023, habilitando novos patronos, e em 16/03/2023, requereu penhora
online
via SISBAJUD, atualizando o débito para R$ 262.760,11.

Em 20/03/2023, o executado arguiu a intempestividade da manifestação do exequente e requereu a designação de audiência de conciliação.

Foi designada audiência de conciliação para 20/02/2024, presidida pela Juíza de Direito Taíná Monteiro Colares da Costa, a qual restou infrutífera. Na ocasião, as partes requereram a suspensão do processo por 10 (dez) dias para tentativa de acordo extrajudicial.

Frustrada a composição, o exequente requereu novamente penhora
online
via SISBAJUD. Em 06/12/2024, houve novo despacho concedendo prazo de 05 (cinco) dias ao exequente, sob pena de extinção, tendo o Banco se manifestado intempestivamente em 15/01/2025.

Em setembro de 2025, o juízo determinou que o exequente atualizasse o débito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, considerando que a última atualização datava de março de 2023.

Em 16/09/2025, o apelado requereu expressamente a extinção do feito por abandono da causa. Somente em 19/09/2025, após o decurso do prazo, o exequente juntou planilha atualizada do débito (IDs 157159500 e 157159502).

Em 06/11/2025, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

O Banco do Brasil interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Transcrevo o excerto do dispositivo da
SENTENÇA
id. 35104378:

“Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
aduz que não restou comprovada sua inércia processual, porquanto cumpriu a determinação judicial de atualização do débito, juntando as planilhas nos IDs 157159500 e 157159502.

SUSTENTA a ausência de intimação pessoal válida, argumentando que a intimação deveria ter sido realizada por mandado (oficial de justiça), e não por meio eletrônico, invocando dispositivos do CPC/1973.

ALEGA a inaplicabilidade do art. 485 do CPC ao processo de execução, cujas hipóteses de extinção seriam taxativamente previstas no art. 924 do CPC.

DEFENDE a necessidade de requerimento do executado para a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240/STJ. INVOCA os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da celeridade processual.

REQUER o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o apelado SUSTENTA a validade da intimação pessoal eletrônica via domicílio judicial eletrônico.

ADUZ que a manifestação do exequente foi intempestiva, juntada somente em 19/09/2025, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias.

SUSTENTA a inaplicabilidade da Súmula 240/STJ à execução não embargada.

REQUER a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença de extinção, questionando o apelante:
(i)
a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico;
(ii)
a configuração do abandono processual; e
(iii)
a necessidade de requerimento do executado para a extinção, à luz da Súmula 240/STJ.

Adianto o recurso não merece provimento.

I — DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA

O apelante alega nulidade por ausência de intimação pessoal por mandado. A tese é manifestamente improcedente e contrária à evolução legislativa e jurisprudencial.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 246, § 1º, do CPC, para tornar
obrigatório
o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para o recebimento de citações e intimações, que devem ser realizadas
preferencialmente
por esse meio.

O Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Resolução CNJ nº 455/2022, é o instrumento que concretiza tal comando. A comunicação realizada por essa via
é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais
, conforme expressa previsão do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Nesse sentido:.

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE TERCEIRO NÃO PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1.Extinção por abandono da causa (art. 485, IV, CPC) - A extinção do processo sem resolução do mérito por inércia do exequente está amparada na intimação eletrônica realizada nos autos (certidão fls. 368/370), que atende ao requisito de pessoalidade nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC (redação dada pela Lei 14.195/2021), sendo dispensável a intimação por outro meio. 2.Cadastro eletrônico obrigatório (Aviso TJRJ 43/2020)- As pessoas jurídicas devem manter cadastro no sistema do Poder Judiciário para fins de citação e intimação, conforme regulamentado pelo TJRJ, não cabendo alegar irregularidade na comunicação processual quando realizada por via digital. 3.Honorários sucumbenciais indevidos - Inviável a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Pan, que não integra a relação processual como parte ou assistente, configurando decisão extra petita e violação ao princípio da vinculação (art. 141, CPC). 4.Precedentes do TJRJ - O Tribunal consolida o entendimento de que a intimação eletrônica equivale à pessoal para fins de extinção por abandono. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir a condenação em honorários do Banco Pan, mantendo-se os demais termos da sentença.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00020451320168190001, Relator: Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 04/06/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/06/2025)

Configura-se abandono da causa a inércia da parte autora que, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, limita-se a apresentar manifestação genérica, sem atender à determinação judicial específica. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

No caso concreto, o Banco do Brasil foi intimado via Domicílio Judicial Eletrônico em 04/09/2025 e PJE em 8/09/2025, conforme consta na aba Expedientes De 1º Grau, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

II — DA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL

O abandono da causa restou devidamente caracterizado. Intimado para atualizar o débito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, o banco permaneceu inerte. A juntada da planilha em
19/09/2025 (id.35104377)
, após o esgotamento do prazo, que era
12/09/2025
(aba expediente 1º grau) e após o executado já ter requerido a extinção
(16/09/2025),
não tem o condão de afastar a inércia.

A manifestação tardia não sana o abandono já configurado. Ademais, o histórico processual demonstra um padrão de desídia do apelante, que descumpriu reiteradamente os prazos judiciais, conduta que viola o dever de cooperação (art. 6º, CPC).

III — DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ

O apelante invoca a Súmula 240/STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

Ocorre que o próprio executado requereu expressamente a extinção do feito em 16/09/2025 (Doc. Id. 156796680), antes da prolação da sentença.

O C. STJ reconhece que a anuência do executado supre a exigência da Súmula 240 em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPE CIAL. INADMISSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANUÊNCIA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO FORMAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 83 STJ. SÚMULA 518 STJ. SÚMULA 240 STJ.JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(STJ - AREsp: 00000000000003052142 GO 2025/0363054-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Assim, o requerimento expresso formulado antes da sentença satisfaz plenamente a exigência, caso esta fosse necessária.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026